Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-04.2021.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000149-04.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (APELADO), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (APELADO), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (APELANTE), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (ASSISTENTE), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA IN
FLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART,
306, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
- REDUÇÃO
DA PENA DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR –
POSSIBILIDADE
– A PENALIDADE ACESSÓRIA DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA READEQUADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1
. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada.

2
.
Em consonância com o parecer ministerial, r
ecurso
defensivo
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª
Vara

da Comarca de Alto Araguaia
(
MT
)

que
,
julg ando p rocedente s o s pedido s d
a exordial acusatória,
o

condenou
nas sanções do
artigo
306, § 1
º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
6
(
seis
)
meses
de
detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
a
berto
, ao pagamento de
1
0

(
dez
) dias-multa
e a suspensão/proibição de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses
(
Id.
2
14752694
)
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação,
afirmando que
a sentença merece ser parcialmente reformada sob argumento de que a pena de
“
suspensão
/
proibição de se obter habilitação
/
permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada
”
(Id. 214752701 – p. 184-190).

Aduz
que que o apelante, quando da dosimetria da pena, não teve nenhuma circunstância judicial valorada negativamente, sendo fixada pena corp
órea no mínimo legal e, portanto,
"é inadequado
a fixação da pena
restritiva de liberdade
no mínimo legal e a suspensão para dirigir veículo automotor por igual período
”
(Id. 214752701 – p.
184-190)
.

Com esses argumentos, a
defesa
requer a reforma da sentença para que a sanção
de

suspensão
/
proibição de se obter habilitação
/
permissão para dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal
, ou seja,
por
02 (dois) meses
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento
(Id.
2
14752706 – p. 196-199
)
.

P
arecer da
Procuradoria-Geral de Justiça

pelo
provimento
do apelo
defensivo
(
Id.
223279188 – p. 205-208)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
o réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A
LEX JOSÉ DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT).

Em síntese,
como pontuado pelo Ministério Público,
a
pretensão d
o mérito do r
e
curso
se restringe
ao redimensionamento da
sanção de
suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor, com objetivo de que seja fixada no mínimo legal, ou seja,
por
02 (dois) meses.

Sobre o assunto, i
mperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não alternativa, razão pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
o
mínimo
legal
previsto para o tipo penal
.

Da análise da
dosimetria
da pena, é possível verificar que não houve a valoração de
qualquer circunstância judicial
de forma

n
egativa
,
reconhecimento de

majorantes
, bem como

eventuais
causas de aumento
.

Não obstante, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses para 0
6 (seis) meses, período
idêntico ao da
pena privativa
de liberdade
aplicada ao apelante
e superior ao mínimo
no art. 293, do CTB.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

"O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto" (
AgRg
no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
6/5/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal, em casos
análogos, posicionou
-se
:

“
APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS DE OFÍCIO.

As provas angariadas nos autos, sobretudo o teste de etilômetro e a prova testemunhal, constituem comprovação idônea para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante e embasar o decreto condenatório do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017,
Publicado
no DJE 20/10/2017].

A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
(N.U 0003898-47.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – QUANTUM DE AUMENTO E REDUÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO CÁLCULO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS REPUTADOS IDEAIS PELA JURISPRUDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL – ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ESTABELECER DEVIDA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO CORPÓREA E A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO – APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de todo não observada
in
casu
.
3. O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelo defensivo conhecido e provido. (N.U 1002986-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023)
”.

Assim,
ausente qualquer fundamentação para aumento
da pena
acessória

acima do mínimo legal
,
entendo que
ela
deve ser redimensionada para se adequar à pena principal, sendo fixada
em

02 (dois) meses
,
o
mínimo
legal
,
nos termos do disposto no art. 293, do CTB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo,
reduzindo
a pena de suspensão da proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir para
02 (dois) meses
, nos termos do disposto no art. 293, do CTB, mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024